Tribunal: TJBA
Processo: 8060969-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060969-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLODOALDO VIEIRA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

Advogado(s)
:
RICARDO BARROS BRUM, FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA REMOÇÃO DE TANQUES DE VINHAÇA E TUBULAÇÕES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DIREITO NOS TERMOS DO ART. 311 DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por proprietários de imóveis rurais contra decisão que indeferiu pedido liminar de remoção de tanques de vinhaça e tubulações pertencentes à agravada, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão
2. Saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, com fundamento no art. 311 do CPC, para determinação da remoção imediata dos tanques e tubulações.

III. Razões de decidir
3. A tutela de evidência exige demonstração clara e inequívoca do direito alegado, o que não restou suficientemente demonstrado pelos agravantes.
4. A existência de tubulações e tanques na propriedade dos agravantes por longos anos, sem contestação prévia, levanta dúvidas quanto à urgência da remoção.
5. Alegado direito de usucapião de servidão de passagem pela agravada, demandando instrução probatória para adequada solução do litígio.
6. Princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF) deve ser considerado, notadamente diante do impacto econômico e social da remoção das instalações.
7. Precedentes jurisprudenciais indicam que a concessão de medidas liminares dessa natureza exige provas robustas e inequívocas.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de evidência para remoção de instalações de longa data em propriedade particular exige prova inequívoca do direito alegado, sendo incabível em sede de cognição sumária quando há necessidade de dilação probatória e impacto social relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CPC/2015, art. 311.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060969-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLODOALDO VIEIRA CAIRES e outros e como apelada DASA-DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo,
nos termos do voto do relator.